Tribunal: TJDFT
Processo: 0035739-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc... Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos, respectivamente, pelas Rés e pelos Autores, contra o acórdão de Id. 22235527 referente ao julgamento da apelação cível. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator